Tribunal: TJDFT
Processo: 0711561-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711561-42.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE DA CRUZ DE BARCELOS AGRAVADO: COSMO RODRIGUES DE MELO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENE DA CRUZ DE BARCELOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0700544-50.2020.8.07.0009, proposta em desfavor de COSMO RODRIGUES DE MELO. O pedido deduzido na inicial da ação originária foi julgado parcialmente procedente, para determinar que o réu COSMO RODRIGUES DE MELO promova o registro da transferência da propriedade da motocicleta Honda NXR125, placa JJR9050, para seu nome, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na mesma oportunidade foi determinada a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, a fim de promoverem a transferência do registro de propriedade do veículo descrito na inicial para o nome do réu, a contar de 07/12/2005, bem como das pontuações referentes às multas emitidas desde a referida data, bem como de impostos e taxas referentes ao citado veículo, sem prejuízo de eventual responsabilidade solidária decorrente de lei, pois os credores dos impostos e taxas não compuseram o polo passivo da demanda (ID 103074786 do processo originário). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 115872427), a d. Magistrada de primeiro grau revogou a determinação de transferência da responsabilidade pelo pagamento de débitos administrativos e tributários para o réu COSMO RODRIGUES DE MELO, dirigida ao DISTRITO FEDERAL mediante o Ofício n° 583/2021 - 1VCSAM. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o entendimento firmado pela d. Magistrada de primeiro grau se mostra contrário à Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça e destaca que incumbe ao adquirente do veículo a obrigação de promover o registro da transferência da propriedade. O agravante alega, ademais, que os débitos administrativos e tributários relativos ao período posterior à alienação do veículo devem ser imputados exclusivamente ao adquirente, uma vez que somente há previsão legal de solidariedade em relação às penalidades decorrentes de infração de trânsito. Destaca que não cabe ao Distrito Federal se recusar a promover a transferência dos débitos, baseado em uma obrigação não prevista em lei. Ao final, o agravante afirma que se encontram configurados o risco de lesão grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pugna, assim, pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a transferência dos débitos administrativos e tributários relativos à motocicleta Honda NXR125, placa JJR9050 para o nome do réu COSMO RODRIGUES DE MELO, relativos ao período posterior à alienação do aludido veículo. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, com a consequente confirmação da tutela requerida em caráter antecipatório. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 57283099 do processo originário). É o relatório. De acordo com o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Da análise dos autos, constata-se que a r. decisão recorrida foi prolatada após a apresentação de petição pelo Distrito Federal (ID 112995716 do processo originário), postulando a revogação da decisão comunicada no Ofício n° 583/2021 - 1VCSAM, com o consequente afastamento da obrigação de transferência de débitos relativos à motocicleta Honda NXR125, placa JJR9050, registrados em nome do agravante, para o nome do agravado. Assim, eventual acolhimento da pretensão recursal ora em apreço irá necessariamente afetar a órbita de direitos do Distrito Federal, por ensejar a atribuição de uma obrigação que reputa inexigível. Por via de consequência, é indispensável a inclusão do Distrito Federal no polo passivo do agravo de instrumento, de modo a assegurar-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a inclusão do Distrito Federal no polo passivo do agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.